Tribunal: TJPA
Processo: 0809521-16.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809521-16.2022.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCA DE KASSIA DOS REIS CHAVES BORGES

APELADO: JBS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0809521-16.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCISCA DE KASSIA DOS REIS CHAVES BORGES
(ADVOGADOS JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA; BRUNO JOSÉ E SILVA)

APELADO: JBS S/A
(ADVOGADO VINICIUS BELLATO RIBEIRO DE CARVALHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Francisca de Kassia dos Reis Chaves Borges contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer ou Não Fazer de Natureza Ambiental c/c Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência, por inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa da autora. A apelante alega que os danos ambientais narrados são de natureza individual e requer o prosseguimento da ação, além da exclusão da multa fixada em embargos de declaração. A apelada JBS S/A sustenta que os prejuízos invocados são coletivos e que não houve demonstração de afetação pessoal. O Ministério Público de 2 Grau manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a autora possui legitimidade ativa para propor ação individual com base em danos ambientais alegadamente sofridos; (ii) examinar se a petição inicial apresenta narrativa apta a demonstrar, ainda que indiciariamente, a existência de dano ambiental individualizado; (iii) definir se é cabível a imposição de multa por embargos de declaração rejeitados, na ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A teoria da asserção impõe que as condições da ação sejam aferidas a partir das afirmações constantes da petição inicial, tidas como verdadeiras no juízo de admissibilidade.

4.

É juridicamente possível a propositura de ação individual para reparação de danos ambientais, desde que o autor demonstre afetação pessoal, concreta e distinta da coletividade.

5.

A inicial não individualiza os danos alegados, limitando-se a narrar poluição do rio e emissão de odores sem demonstrar qualquer repercussão específica, direta e concreta sobre a esfera jurídica da autora, o que compromete sua legitimidade ativa.

6.

A ausência de elementos mínimos que indiquem prejuízo próprio inviabiliza o regular prosseguimento da demanda, configurando a inépcia da inicial e a ilegitimidade
ad causam
.

7.

A multa de 2% imposta nos embargos de declaração não se justifica, ante a inexistência de indícios de má-fé ou intenção protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos ambientais em ação individual exige demonstração, ainda que inicial e mínima, de afetação concreta e diferenciada da esfera jurídica do demandante. 2. A ausência de individualização dos danos alegados, fundada em fatos genéricos atinentes à coletividade, revela ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial, nos termos da teoria da asserção. 3. A imposição de multa por embargos de declaração rejeitados exige demonstração de má-fé processual, não configurada pela simples interposição do recurso.

------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 330, §1º, III, e 485, VI; Lei n. 8.078/90, art. 82; Lei n. 7.347/85, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL. n. 0809306-40.2022.8.14.0028, Segunda Turma de Direito Privado, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18.06.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809521-16.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCISCA DE KASSIA DOS REIS CHAVES BORGES
(ADVOGADOS JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA; BRUNO JOSÉ E SILVA)

APELADO: JBS S/A
(ADVOGADO VINICIUS BELLATO RIBEIRO DE CARVALHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível,
interposta por
Francisca de Kassia dos Reis Chaves Borges,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer ou Não Fazer de Natureza Ambiental c/c Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada em desfavor de JBS S/A – julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa da autora.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que os danos narrados não são de natureza coletiva, mas individual, decorrentes da emissão de odores e poluição causada pela atividade industrial da apelada, o que afetaria diretamente sua qualidade de vida.

Defende que há legitimidade ativa para pleitear em nome próprio a reparação pelo dano ambiental individual e requer o afastamento da extinção do feito, com remessa dos autos à origem para prosseguimento da instrução processual.

Por fim, pugna pela exclusão da multa aplicada na decisão dos embargos de declaração.

Por sua vez, sustenta a apelada, em sede de contrarrazões, a correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, alegando que a autora não comprovou legitimidade para pleitear indenização por dano ambiental, pois formulou pedido indenizatório de natureza individual, embora os fatos narrados se referissem genericamente a prejuízos causados à coletividade, como emissão de odores e poluição do Rio Itacaíunas.

Defende que a apelante não demonstrou qualquer dano concreto e pessoal, limitando-se a alegações abstratas de incômodo à vizinhança, o que caracterizaria pretensão de tutela de direito difuso, para a qual a autora não possui legitimidade nos termos do art. 82 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca, ainda, que, mesmo intimada, a autora não corrigiu a inépcia da petição inicial nem apresentou elementos que justificassem sua legitimidade ativa.

Desse modo, requer o desprovimento da apelação e, subsidiariamente, na hipótese de provimento, a abertura de prazo para apresentação de contestação.

Ao final, o Ministério Público de 2 Grau manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação interposto por Francisca de Kassia dos Reis Chaves Borges, reconhecendo que a autora não demonstrou impacto direto e individual decorrente do alegado dano ambiental, tratando-se, na verdade, de ofensa a direitos difusos, o que justifica a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial por inépcia e ilegitimidade ativa.

No entanto, opina pela reforma parcial da sentença apenas para excluir a multa de 2% aplicada em razão dos embargos de declaração, por não haver indício de má-fé ou intuito protelatório por parte da apelante.

Feito incluído na pauta de julgamento da “
30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL - 19 Á 26.08.25.

a realizar-se no dia 19-08-2025, às 14:00”.

Na sequência, JBS S/A (“JBS”) peticionou, para “
requerer a retirada da pauta do plenário virtual e a realização de sustentação oral por videoconferência perante este egrégio órgão colegiado”,
o que foi deferido, com a inclusão do feito na pauta desta sessão presencial.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0809521-16.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCISCA DE KASSIA DOS REIS CHAVES BORGES
(ADVOGADOS JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA; BRUNO JOSÉ E SILVA)

APELADO: JBS S/A
(ADVOGADO VINICIUS BELLATO RIBEIRO DE CARVALHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia
é decidir se FRANCISCA DE KASSIA DOS REIS CHAVES BORGES possui legitimidade ativa para ajuizar ação indenizatória por dano ambiental individual supostamente causado por atividades da empresa JBS S/A.

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a possibilidade de configuração de danos ambientais individuais, desde que estejam concretamente delimitados, atingindo de forma pessoal e direta o patrimônio físico, psíquico ou moral do autor da ação.

Essa possibilidade, no entanto, exige que os fatos narrados sejam aptos a demonstrar que o dano não é genérico, mas específico, individualizado e dissociado dos efeitos suportados indistintamente pela coletividade.

No caso, a autora limitou-se a relatar que a empresa ré promove o lançamento de efluentes líquidos e resíduos sólidos no Rio Itacaiúnas e que a emissão de odores oriundos da atividade industrial compromete a qualidade ambiental da região.

Não obstante a gravidade dessas alegações — e sem qualquer juízo de valor quanto à sua veracidade —, constato que tais fatos não foram individualizados em relação à autora, tampouco demonstram, ainda que de forma indiciária, que ela tenha sido pessoalmente afetada de maneira distinta da coletividade.

Abro um parêntese para enfatizar que não se está aqui a afirmar que jamais pode existir dano ambiental individual decorrente de dano coletivo. Tampouco se trata de reconhecer que a autora deixou de comprovar, no momento inicial, um dano individual. O que se afirma, com a devida precisão, é que os fatos narrados na petição inicial sequer configuram, em tese, um dano individual apto a legitimar o ajuizamento da demanda em nome próprio.

A alegação de que o mau cheiro atingiria toda a cidade e que o rio foi poluído de forma generalizada evidencia, de forma inconteste, que a pretensão veiculada diz respeito à tutela de interesses difusos ou coletivos, cuja defesa é conferida aos legitimados do art. 82 do CDC.

A propósito, a sentença recorrida enfrentou adequadamente essa questão, tendo corretamente reconhecido a inépcia da petição inicial e a ilegitimidade ativa
ad causam
, fundamentos esses ratificados tanto nas contrarrazões quanto no parecer do
custos iuris,
que foi incisivo ao sustentar que a narrativa da autora diz respeito a dano ambiental de natureza essencialmente coletiva, não havendo demonstração de afetação concreta e pessoal de sua esfera jurídica.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, o seguinte julgado desta Corte:

“Ementa: Direito Ambiental. Ação individual. Pretensão fundada em dano moral ambiental de natureza coletiva. Ilegitimidade ativa ad causam. Inépcia da petição inicial. Teoria da asserção. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.Cuida-se de apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de ilegitimidade ativa do autor, que, em ação individual, pleiteia indenização por danos morais fundados em alegado dano ambiental coletivo, sem demonstrar qualquer prejuízo individual concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte está limitada a:

(i) verificar se o autor possui legitimidade ativa para propor ação individual com base em danos ambientais coletivos;

(ii) examinar se a petição inicial apresenta narrativa fática suficiente para individualizar os danos supostamente sofridos pelo demandante;

(iii) definir se, à luz da teoria da asserção, estavam presentes as condições da ação a permitir o regular prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da asserção determina que as condições da ação sejam aferidas com base nas afirmações do autor contidas na petição inicial, consideradas como verdadeiras em juízo de admissibilidade.

4. O ordenamento jurídico admite a responsabilização civil por danos individuais decorrentes de eventos ambientais coletivos, desde que haja prova de afetação direta e concreta à esfera pessoal da parte autora.
5. No caso concreto, a petição inicial limita-se a narrar supostos danos ambientais de caráter genérico, como emissão de odores e poluição do rio, sem demonstrar de forma individualizada os reflexos desses danos sobre a saúde, bem-estar ou patrimônio do autor.

6. A ausência de elementos mínimos que indiquem prejuízo particular inviabiliza o reconhecimento da legitimidade ativa ad causam e torna inepta a petição inicial, justificando a extinção do processo sem exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos ambientais em ação individual exige demonstração, ainda que inicial e mínima, de afetação concreta e diferenciada da esfera jurídica do demandante. 2. A ausência de individualização dos danos alegados, fundada em fatos genéricos atinentes à coletividade, revela ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial, nos termos da teoria da asserção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 330, §1º, III, e 485, VI; Lei n. 8.078/90, art. 82; Lei n. 7.347/85, art. 5º.

Jurisprudência e doutrina citadas: Barbosa Moreira; Alexandre Freitas Câmara; teoria da asserção”.
(TJPA, APL. N. 0809306-40.2022.8.14.0028, Segunda Turma de Direito Privado, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, Julgado em 18.06.2025).

Por fim, quanto à multa aplicada nos embargos de declaração, entendo ser descabida a sua imposição na hipótese dos autos, pois, conforme salientado no parecer, “
a rejeição do recurso por si só não caracteriza má-fé processual”,
não restando evidente a
“intenção evidente de protelar o andamento do processo”

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento a apelação,
apenas
para afastar a multa cominatória fixada na sentença
, mantendo os demais termos da decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/09/2025